Tribunal: TJBA
Processo: 8135774-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135774-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERFSON GONCALVES PINHO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. A recorrente alegou não ter realizado a contratação com a instituição financeira, que, por sua vez, apresentou documentação para comprovar a regularidade da contratação e da cobrança.

A instituição financeira juntou aos autos registros de aquisição e utilização do cartão de crédito, fotografias realizadas pelo próprio demandante como parte do processo de autenticação digital, além de comprovante de entrega do cartão no endereço informado pela autora. As provas produzidas demonstraram a coincidência de dados com os constantes na inicial, afastando a alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida entre as partes; e (ii) se é indevida a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas documentais juntadas pela instituição financeira, especialmente as fotografias (“selfies”), telas sistêmicas e comprovante de entrega do cartão, evidenciam a contratação dos serviços e a sua efetiva utilização pela autora, com o consequente inadimplemento das obrigações assumidas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a utilização de telas sistêmicas como prova, desde que corroboradas por outros elementos, como se verificou no caso em análise. A alegação genérica de ausência de contratação não é suficiente para afastar a legalidade do débito e da inscrição.

Comprovado o inadimplemento, legítima é a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A inexistência de ato ilícito afasta o direito à indenização por danos morais, por se tratar de exercício regular do direito de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Honorários sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8026539-14.2021.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, publ. 17/02/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8022729-65.2020.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, publ. 02/12/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8117120-41.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 21/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135774-76.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERFSON GONCALVES PINHO e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.